Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019284-57.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JAKDSON VILARINHO RIBEIRO - CPF: 041.721.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CODER – EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –

ATO ADMINISTRATIVO – PESSOA JURÍDICA INSERIDA NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA – RESOLUÇÃO Nº 04/2019 DO TJMT – PRECEDENTES –
CONFLITO PROCEDENTE.

A Resolução nº. 04/2019 do TJMT aponta que a competência jurisdicional para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, como o presente Mandado de Segurança, é das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

A autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa pública, de modo que infere-se pela competência de uma das varas especializadas da Fazenda Pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado.

Reforça a competência da Vara da Fazenda Pública a inferência da natureza do ato questionado, a qual se revela administrativa, na medida em que se aponta a ilegalidade de indigitados atos de assédio moral perpetrados na esfera de exercício de função pública e se almeja a segurança para que não haja a dispensa do impetrante
“de maneira injusta em razão das perseguições que vem sofrendo”
.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1019284-57.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA
, relativamente ao Mandado de Segurança nº. 1018973-28.2022.8.11.0003, impetrado por Jakdson Vilarinho Ribeiro Santana, contra ato acoimado coator atribuído ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER.

O Juízo suscitado (
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
), ao declinar da competência (decisão Id. 226468188), aponta a ausência de qualquer ente público pertencente à denominação de Fazenda Pública nos polos do mandado de segurança.

Aduz que de acordo com a Resolução nº. 09/2019/TJ-MT/OE, de 25 de julho de 2019, a competência da unidade judiciária não abrange as sociedades de economia mista ou empresas públicas.

O Juízo suscitante (
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
), por outro lado (Id. 226468187), afirma que “
a Coder deixou de ser uma empresa de economia mista e passou a ser empresa pública, em observância ao disposto na Lei Complementar nº 400, de 30 de agosto de 2022, bem como, ponderando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento nº10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o art. 57 da Lei Estadual n. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal
”.

Sustenta que, no presente caso, há a necessidade de intimar a empresa pública em razão do Mandado de Segurança ter sido impetrado em face do Diretor da CODER, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Ressalta ser da competência da Vara da Fazenda Pública processar e julgar ações em que a Administração Pública Direta e Indireta intervenha como autor, réu, assistente ou opoente, e que a CODER é uma empresa pública (Administração Pública Indireta) vinculada ao município de Rondonópolis que tem por finalidade a prestação de serviço público voltado ao desenvolvimento socioeconômico do referido município.

Assevera que “
a Resolução nº 04/2019 do TJMT aduz que a competência jurisdicional para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, como o presente Mandado de Segurança, é das Varas Especializadas da Fazenda Pública”
(sic).

Por fim, destaca que o fato de a autoridade tida como coatora exercer o cargo de Presidente da empresa pública COGER, atrai a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar a ação mandamental.

Na decisão Id. 238363177 foi designado
“em caráter provisório, o Juízo suscitante para análise das medidas urgentes eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT”
(sic).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, acostado no Id. 240265653, pela
improcedência
do conflito, destacando que
“não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos mencionados acima, bem como o interesse do Município de Rondonópolis, que sequer foi incluído no polo passivo da demanda, logo entende-se competir ao juízo de direito privado processar e julgar a ação mandamental”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Mandado de Segurança nº. 1018973-28.2022.8.11.0003, impetrado por Juvenal Nogueira de Queiroga em face do Diretor Presidente da CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a fim de obter liminar para
“que o Impetrante possa exercer sua atividade laboral livre de constrangimento e coações, para que não seja dispensado de maneira injusta em razão das perseguições que vem sofrendo”
(sic).

Informa que o Mandado de Segurança foi impetrado inicialmente perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, que declarou sua incompetência justificada no fato de que
“não se abrange na competência as sociedades de economia mista ou empresa pública”
(sic), tendo o processo aportado no Juízo suscitante (Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis –
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“a autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa pública, o que atrai a competência para uma das varas especializadas da Fazenda Pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado”
(sic).

Pois bem.

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis suscitou conflito de competência em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, argumentando, em suma, que o fato de a autoridade tida como coatora exercer o cargo de Presidente da empresa pública COGER, atrai a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar a ação mandamental.

Com efeito, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado coator atribuído ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, que foi transformada em
empresa pública
por meio da Lei Complementar nº. 400, de 30 de agosto de 2022.

Nesse sentido:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, sob a forma de Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública, que será vinculada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º
A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, manterá sua personalidade jurídica de direito privado, autonomia técnica, administrativa e financeira, patrimônio e receita própria, com sede e foro no Município de Rondonópolis - Mato Grosso (MT), com duração por prazo indeterminado e
constituída como Unidade da Administração Indireta do Município de Rondonópolis - MT
.

§ 1º A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER será regida por seu Estatuto e pelo Regimento Interno, obedecidas as Legislações Federal, Estadual e Municipal.

§ 2º A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER terá por finalidade,
a prestação de serviço público voltado ao desenvolvimento socioeconômico do Município de Rondonópolis
.

§ 3º Suas finalidades serão discriminadas em seu Estatuto Social, e as alterações ocorrerão por meio de Decreto Municipal.”
(destaquei)

Neste contexto, a Resolução nº. 04/2019 do TJMT aponta que a competência jurisdicional para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, como o presente Mandado de Segurança, é das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

No caso, como a autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa pública, infere-se pela competência de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado.

Além disso, reforça a competência da Vara da Fazenda Pública a inferência da natureza do ato questionado, a qual se revela administrativa, na medida em que se aponta a ilegalidade de indigitados atos de assédio moral perpetrados na esfera de exercício de função pública e se almeja a segurança para que não haja a dispensa do impetrante
“de maneira injusta em razão das perseguições que vem sofrendo”
.

E o entendimento de ambas as Turmas Reunidas é pacífica neste mesmo sentido, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRIGENTE DE ENTIDADE PARAESTATAL - DIRETOR DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RESCISÃO DO INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
– CONFLITO PROCEDENTE.

À vista luz da Resolução n. 001/99 do TJMT, a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança se define pela natureza da autoridade que pratica a conduta comissiva ou omissiva da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito.

Compete a Vara de Fazenda Pública processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por dirigente de entidade paraestatal, porquanto, pessoa jurídica de direito privado, quando investida no exercício de função publica.

Objetivando o mandado de segurança desconstituir a decisão administrativa que rescindiu o contrato firmado entre as partes, no Pregão Presencial nº 21/0027, a competência para processar e julgar o writ é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Conflito procedente.”
(N.U 1002084-08.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (destaquei)

“CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ –
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO COMETIDO POR PRESIDENTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE EXERCE ATO DELEGADO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

Verifica-se da Resolução nº 001/99 do TJMT que a competência jurisdicional para processar e julgar Mandado de Segurança se define pela natureza da autoridade apontada como coautora. E no caso, tem-se que a autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa de natureza privada no exercício de função pública delegada, o que atrai a competência para uma das varas especializadas da fazenda pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado
.”
(N.U 1003577-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022) (destaquei)

“CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO POR ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO ACOIMADO DE ABUSIVO E ILEGAL
– CONFLITO PROCEDENTE.

1 – À luz da Resolução n. 001/99 do TJMT, a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança se define pela natureza da autoridade que pratica a conduta comissiva ou omissiva da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito.

2 – No caso concreto, se o ato foi praticado por empresa privada no exercício de função delegada do Poder Público, o mandamus deve ser analisado e julgado pela Vara Especializada de Fazenda Pública, e não pela Vara Cível de Feitos Gerais
.”
(N.U 1003572-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (destaquei)

Ademais, os atos acoimados de ilegalidade estão inseridos dentro da própria esfera organizacional da pessoa jurídica de direito privado, sendo que, do teor das normas acima transcritas que regem sua atuação, verifica-se que se trata de pessoa jurídica integrante da administração indireta do Município de Rondonópolis, a qual compete
“a prestação de serviço público voltado ao desenvolvimento socioeconômico do Município de Rondonópolis”
(art. 2º, § 3º, da Lei Complementar nº. 400, de 30 de agosto de 2022).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o incidente suscitado para designar o Juízo suscitado, qual seja, o

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para processar e julgar o mandado de segurança cível processo número 1018973-28.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024